Tribunal: TJES
Processo: 5020570-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020570-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: MBO CARGO TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA FISCAL QUALIFICADA. TEMA 863 DO STF. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para limitar multa fiscal a 100% do valor do tributo e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa fiscal qualificada, aplicada em valor superior ao tributo devido, deve ser limitada a 100% do débito tributário, à luz da vedação ao confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade e do Tema 863 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento da penalidade como multa qualificada não afasta o dever de observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante do risco de efeito confiscatório vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

4. O Tema 863 do STF limita a multa tributária qualificada, em razão de sonegação, fraude ou conluio, a 100% do débito tributário até a edição de lei complementar federal sobre a matéria, admitindo majoração até 150% apenas na hipótese de reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/1996, incluído pela Lei nº 14.689/2023.

5. A limitação da multa a 100% do valor do tributo, determinada na origem, está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 863 e, por isso, não autoriza a reforma da decisão agravada.

6. A demanda se enquadra na modulação de efeitos do Tema 863, pois envolve fato gerador ocorrido até a edição da Lei nº 14.689/2023, sem pagamento da multa aplicada, hipótese expressamente ressalvada pelo paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa tributária qualificada deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco. 2. A multa tributária qualificada limita-se a 100% do débito tributário quando não demonstrada hipótese autorizadora de majoração, nos termos do Tema 863 do STF. 3. A modulação de efeitos do Tema 863 alcança fatos geradores anteriores à Lei nº 14.689/2023 quando não houver pagamento da multa abrangida pelo paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, § 3º, V, “a”, item 1; Decreto Estadual nº 1.090-R/2002, arts. 543-F, § 1º, e 886, II; Lei nº 9.430/1996, art. 44, §§ 1º-A e 1º-C; Lei nº 14.689/2023; CPC, art. 1.030, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, Tema 863, Tribunal Pleno, j. 03.10.2024; TJDF, processo nº 0003187-73.2012.8.07.0018, 2ª Turma Cível, j. 12.02.2025, p. 13.03.2025; TJSC, Apelação/Remessa Necessária nº 5000138-55.2019.8.24.0038, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5017385-37.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de MBO CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, na qual o Magistrado de origem acolheu exceção de pré-executividade e limitou a multa fiscal a 100% (cem por cento) do valor do tributo, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a) a penalidade aplicada trata-se de multa qualificada por conduta fraudulenta (utilização de documento fiscal inidôneo), com previsão no art. 75-A, § 3º, inciso V, alínea "a", da Lei n. 7.000/2001; b) a penalidade em seu valor original não configura confisco; c) a decisão recorrida, ao limitar a multa, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 de Repercussão Geral, mormente quanto à modulação dos efeitos; d) o caso da Executada deve ser excluído da limitação em razão da data da oposição da exceção; e e) a suspensão da decisão é imperiosa para evitar grave lesão à ordem e à arrecadação estatal.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id.
17343056
)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de maio de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5020570-49.2025.8.08.0000

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: MBO CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de MBO CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, na qual o Magistrado de origem acolheu exceção de pré-executividade e limitou a multa fiscal a 100% (cem por cento) do valor do tributo, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 17343056, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

A fim de contextualizar o presente julgamento, trago à colação as considerações do magistrado de 1º grau acerca dos fatos que ensejaram a propositura da execução fiscal originária e a apresentação da exceção de pré-executividade:

“Em suma, alega o excipiente que a multa constante da CDA nº 11014/2021, aplicada com base no art. 75-A, §3º, V, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, é excessiva e viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF).

Sustenta que o excipiente, em sede de exceção de pré-executividade, que os percentuais aplicados são manifestamente abusivos, ultrapassando o limite de 100% admitido pela jurisprudência do STF, configurando caráter confiscatório em afronta ao art. 150, IV, da CF, razão pela qual requer a redução das multas ao patamar máximo de 100%, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido, a denominada multa confiscatória é aquela que assume caráter punitivo, ultrapassando 100% (cem por cento) do valor do débito, cuja desproporção transforma a sanção em meio de expropriação, violando os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco previstos na Constituição.

Conforme consta na CDA nº 11014/2021 (ID 16063417), precedida do Auto de Infração nº 000050594355, a autuação teve por fundamento as condutas tipificadas no art. 543-F, § 1º, e art. 886, inciso II, ambos do Decreto Estadual nº 1.090-R/02 (RICMS/ES), que dispõem:

Art. 543-F. Considerar-se-á inidônea, ainda que formalmente regular, a NF-e que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o não-pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida.

Art. 886. O contrato para recolhimento parcelado considera-se: [...] II - descumprido e automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da autoridade fazendária, quando ocorrer falta de pagamento de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a sessenta dias, devendo o respectivo débito ser imediatamente inscrito em dívida ativa.

Diante do exposto, constou na CDA a respectiva multa aplicada ao executado, prevista no art. 75-A, § 3º, inciso V, alínea “a”, item 1, da Lei 7.000/2001, cuja redação expressa:

Art. 75-A, § 3º: Faltas relativas à documentação fiscal: V - utilizar, fornecer, possuir, fabricar ou guardar documento fiscal em desacordo com as exigências previstas na legislação: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, quando se tratar de documento inidôneo, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por documento; a) quando se tratar de documento inidôneo: 1. multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por documento; [...].

Consta na Certidão de Dívida Ativa (ID 16063417) que o valor do imposto correspondia à quantia de 9.903,9191 VRTEs, que deveria ter sido recolhido pelo executado. Contudo, houve descumprimento de duas obrigações, quais sejam referentes ao cumprimento do acordo de parcelamento, bem como quanto à inidoneidade de determinadas notas fiscais, condição esta que incorreu na incidência da multa prevista no artigo 75-A, § 3º, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, indicada na CDA como sendo o valor de 41.266,3264 VRTEs.”

Pois bem.
De fato, assiste razão ao agravante quanto à necessidade de subsunção do caso ao Tema 863 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal reconhecimento não é capaz de conduzir à reforma da decisão agravada, como pretende o recorrente.

Isto porque, o simples enquadramento da penalidade imposta como "multa qualificada" não afasta o dever de observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente quanto ao risco de eventual efeito confiscatório, conforme estabelece o art. 150, IV, da Constituição Federal.

A tese firmada no Tema 863 de Repercussão Geral, segundo a qual, “
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei n. 9.430/96, incluído pela Lei n. 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
,” justifica a manutenção da decisão recorrida, pois a limitação imposta pelo juízo de origem está em conformidade com o limite estabelecido pela Suprema Corte.

Analisando as peculiaridades do caso denota-se que a demanda originária enquadra-se na excepcionalidade da modulação dos efeitos do paradigma, tratando-se de fato gerador ocorrido até a edição da Lei n. 14.689/2023, sem que tenha ocorrido o pagamento da multa aplicada. Afinal, quando da fixação da tese, a modulação fora realizada nos seguintes termos:

“ Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.”.

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO CONFORME ART. 1.030, INCISO II, DO CPC . AÇÃO ANULATÓRIA. TEMA 863/STF. LIMITE DE MULTA QUALIFICADA EM RAZÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. PROCEDEU-SE AO REJULGAMENTO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO . I. CASO EM EXAME 1. Reanálise do recurso de apelação à luz do entendimento consolidado no Recurso Extraordinário n. 763 .090 (Tema 863), que firmou a seguinte tese: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo” . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é devida a multa originalmente aplicada pelo Fisco, de 200% (duzentos por cento) sobre o principal da dívida tributária. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 736.090/SC, estabeleceu limites para a aplicação de multa tributária, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, Tema 863. 4 . Na ementa do julgado do representativo da controvérsia do Tema 863, o STF modulou os efeitos da decisão, determinando que “ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”. 5 . No caso, o processo se manteve suspenso por força do art. 1.030, inciso III, do CPC, razão pela qual, ao acórdão julgado pela 2ª Turma Cível deste Tribunal, é cabível a tese estabelecida no Tema 863/STF. IV . DISPOSITIVO 6. Acórdão reformado para dar parcial provimento à apelação, estabelecendo-se a multa de 100% (cem por cento) sobre o principal verificado no auto de infração tributária. (TJ-DF 00031877320128070018 1970024, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/02/2025, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES DA MULTA FISCAL . CONSONÂNCIA COM O TEMA N. 863 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO (ART. 1 .030, II, DO CPC). I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação suscitado para eventual adequação do acórdão deste Órgão fracionário ao entendimento firmado no Tema n . 863 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o anterior acórdão desta Quarta Câmara de Direito Público está em conformidade com a tese fixada no Tema n . 863 do STF, referente aos "Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal Pleno do STF, em 03/10/2024, no RE n . 736090 (Tema n. 863), assentou a seguinte tese jurídica: "Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14 .689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo". 4. No caso, o acórdão deste Órgão colegiado confirmou a sentença, que reduziu a multa fiscal, de 200% para 100% do imposto sonegado, não tendo sido cogitada a hipótese de reincidência. Assim, está em perfeita consonância com a tese firmada no Tema n . 863 do STF. 5. Ademais, a demanda enquadra-se na excepcionalidade da modulação dos efeitos do paradigma, referente às ações judiciais pendentes quando da edição da Lei n. 14 .689/2023, com a aplicação retroativa do entendimento vinculante. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6 . Juízo de retratação negativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736090, Tribunal Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, j. 03 .10.2024; TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0309161-44.2016 .8.24.0005, rel. Des . Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 10.12.2024; TJSC, Apelação n . 0047053-39.2008.8.24 .0038, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 01 .04.2025. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5000138-55 .2019.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-05-2025). (TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 50001385520198240038, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 22/05/2025, Quarta Câmara de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA FISCAL QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a exclusão, da Certidão de Dívida Ativa (CDA), da parcela da multa que excedesse 100% do valor do imposto devido e para que o cálculo da atualização monetária e juros não ultrapassasse a taxa Selic. A agravante sustenta que houve violação ao sigilo bancário na obtenção de informações pelo fisco estadual, afronta à Lei Complementar n.º 105/2001 e imposição de multa confiscatória no percentual de 176% sobre o tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a obtenção de informações fiscais pelo fisco estadual junto às operadoras de cartão de crédito violou o sigilo bancário do contribuinte; e (ii) estabelecer se a multa fiscal qualificada imposta no percentual de 176% do tributo devido possui caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A obtenção de informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária não configura, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2859, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/2001. O Supremo Tribunal Federal entende que multas punitivas fixadas em até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório, sendo vedada a imposição de penalidades tributárias desproporcionais. No caso específico das multas fiscais qualificadas, o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria (Tema 893/STF), mas ainda não definiu um limite absoluto para sua aplicação. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem adotado entendimento no sentido de que multas fiscais que ultrapassem 100% do tributo são abusivas, independentemente de serem isoladas, qualificadas ou de ofício, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obtenção de informações fiscais por meio das administradoras de cartão de crédito e débito pela Administração Tributária não configura violação ao sigilo bancário, conforme decisão do STF na ADI 2859. Multas fiscais que ultrapassem 100% do valor do tributo apresentam caráter confiscatório e devem ser limitadas a esse percentual, ainda que qualificadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei Complementar n.º 105/2001; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2859; STF, ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023; STF, RE 736.090/SC (Tema 893/STF); TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008354-61.2022.8.08.0000; TJES, Apelação Cível n.º 0015815-05.2019.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004438-53.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006307-51.2021.8.08.0000. (TJES - Agravo de instrumento nº. 5017385-37.2024.8.08.0000; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 24.03.2025)

Destarte, a limitação da multa realizada pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo no entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.